Tribunal: TJSP
Processo: 2305421-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS – Prisão domiciliar. Impossibilidade. Ausência do requisito previsto no art. 318-A, inc. I, do CPP para a incidência do benefício. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa. – ORDEM DENEGADA.